Tribunal: STF
Processo: RE 1549756
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Extraordinário, mantendo a decisão que afastou a licitude de busca domiciliar realizada sem mandado judicial. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a tentativa de fuga no cumprimento do mandado de prisão formaria fundadas razões para busca domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 337 do RISTF e o art. 1.022 do CPC.



    4. O acórdão embargado assentou que a mera existência de mandado de prisão não autoriza busca domiciliar, inexistindo fundadas razões de flagrante delito. Não se verifica contradição ou omissão a justificar a oposição dos embargos.



    5. As razões do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que confere caráter nitidamente infringente aos declaratórios, providência incabível nesta via recursal.



    6. Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, embargos manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos e ensejam o imediato trânsito em julgado, com baixa dos autos.



    Precedentes: Rcl 67.313 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/08/2024; MS 37.891-AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06/03/2023; ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 24/03/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 08/11/2002.



    IV. DISPOSITIVO



    Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.